Tribunal: TJMT
Processo: 1030265-22.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1030265-22.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[NIVALDO MOISES MARTINHAO - CPF: 298.597.431-34 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O 1º VOGAL (SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) QUE O DESPROVEU.

E

M

E

N

T

A

Direito Civil e do Consumidor. Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato. Procedência dos pedidos.

CASO EM EXAME

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto contra a r. sentença que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais c/c Alteração da Modalidade de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado”
julgou parcialmente procedente os pedidos da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado é valido, consequentemente, se os descontos realizados em folha de pagamento são abusivos.

RAZÕES DE DECIDIR

A validade do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” celebrado pelas partes, a legalidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor e a eventual nulidade contratual alegada.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento".

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A., contra a r. sentença proferida pela MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancários de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais c/c Alteração da Modalidade de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado
” (Número Único 1030265-22.2024.8.11.0041), ajuizada contra o Banco/apelante por NIVALDO MOISES MARTINHAO, que julgou procedente o pedido para determinar converter o“
contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;
–
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; (...)
antecipo os efeitos da tutela
para o fim de determinar ao banco demandado que se abstenha,
imediatamente
, de promover aos descontos decorrentes da contratação, devendo comunicar, ainda, a unidade pagadora para a efetivação desta ordem”
Condenando
aindaas
partes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 80% ao banco demandado e 20% a parte autora (cf. id. 278546372).

No recurso vinculado ao Id. nº 278546374, o Banco/apelante alega a prescrição pois a apelada tinha conhecimento dos descontos desde 31/07/2013, defende a existência e validade do negócio jurídico discutido nos autos, argumenta que os documentos apresentados comprovam de forma clara e evidente que a autora contratou um cartão de crédito consignado, destaca que no contrato, inclui a autorização para descontos em folha de pagamento, é explícito ao indicar que serão feitos descontos mensais na remuneração ou benefício do contratante para o pagamento do valor mínimo da fatura. Os bancos também apontaram que o contrato assinado pela autora está claro em suas cláusulas e condições. Além disso, ressalta que o contato estabelecido entre as partes e os comprovantes de transferência, bem como as faturas onde houve pagamento além do mínimo descontado no seu benefício, devidamente juntado nos autos, reforça a validade e a conformidade do processo contratual.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito, seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial (cf. Id. nº 278546374).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 278546378).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

O mérito gira em torno da possível prescrição do direito da apelada e da validade do contrato, de “
Cartão de Crédito Consignado
” celebrado pelas partes e instrumentalizado na “
Cédula de Crédito Bancário - Saque Mediante a Utilização do Catão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG
”, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de
“Cartão de Crédito Consignado”
, e que o valor total das parcelas seria lançados na fatura “
EMITENTE declara estar ciente de que o valor das parcelas será lançado na fatura do cartão de crédito Consignado de sua titularidade”
, (cf. Id. nº 278546360 -
pág
02 item 04).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que nunca pretendeu a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas que pretendia realizar um empréstimo consignado simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcelas com abatimento no principal
”
(cf. Id. nº 278545384).

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação como o termo de adesão, faturas e comprovantes de depósitos na conta de titularidade da apelada (cf. Id. nº 278546360, 278546362 e
278546361)
, mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito consignado (cf. Id. nº 278546359).

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino
é esclarecedora sobre a temática
, in
verbis
:

“Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de Cartão de Crédito Consignado, sendo patente a contratação de forma clara, expressa e inequívoca, conforme demonstrado pela utilização dos valores depositados na conta da parte autora, pelos saques realizados, bem como pelos documentos apresentados pela instituição financeira, que evidenciam o efetivo usufruto do crédito disponibilizado; ademais, não fosse suficiente, o Apelante colacionou as faturas que comprovam que a Apelada realizou, voluntariamente, o pagamento dos boletos emitidos, circunstância que revela sua inequívoca ciência acerca da natureza do produto contratado, corroborando a validade e a regularidade da avença firmada.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o autor/apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito do apelado, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação, os juros e os descontos são legítimos; sendo assim, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do autor/apelado, não há falar em revisão contratual, e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do
eg
. STJ:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (
AgInt
no
AREsp
1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire
contra
factum

proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para
melhor
análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Na origem, Nivaldo Moises
Martinhão
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face do Banco BMG S.A.

O Autor, servidor público inativo, relatou que, ao analisar seu holerite em maio de 2024, identificou desconto no valor de R$ 47,87 (quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos) a rubrica "cartão de crédito". Esclareceu que possui cartão enviado pela instituição com a qual contratou empréstimo consignado, mas que jamais o desbloqueou ou utilizou, sendo que o plástico está vencido desde 2018.

Ao consultar o extrato, constatou que os descontos tiveram início em novembro de 2019 no valor de R$ 6,08 (seis reais e oito centavos), e atualmente perfaz R$ 47,87 (quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos). Reconhece ter contratado empréstimo e recebido o valor, mas afirma desconhecer qualquer contratação ou renovação que justifique os descontos, os quais considera indevidos.

Ao contestar a ação, o Banco Requerido anexou cópia do Contrato, do comprovante de transferências eletrônicas e das faturas do cartão de crédito n.
xxxx

xxxx

xxxx
6019, de titularidade do Autor.

O Juiz julgou parcialmente procedente o pedido inicial, converteu o negócio jurídico em contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros da operação do mesmo período, de acordo com o Banco Central, e a devolução simples dos valores decotados à maior da Autora, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Além disso, concedeu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão da cobrança do débito na folha de pagamento da Autora, até a efetiva liquidação do contrato.

Diante da sucumbência recíproca compeliu as partes, na proporção de 80% para o Requerido e 20% para o Autor, a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões do Apelo, o Banco Pan S.A. alega a ocorrência de decadência do direito da Apelada em postular a anulação do negócio jurídico, sob o fundamento de que o contrato foi celebrado em 2013 e a ação somente foi ajuizada em 2024, ultrapassando o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.

Sustenta a prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento de valores, pois o Apelado teve ciência do suposto dano desde o primeiro desconto realizado em sua folha de pagamento, o que teria ocorrido em 31/07/2013.

No mérito, defende a validade da contratação, nega qualquer vício de consentimento e afirma que a Apelada utilizou os recursos obtidos por meio do contrato.

Diante disso, requer a reforma integral da sentença, com a extinção do processo com resolução do mérito em razão da prescrição e/ou decadência, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos autorais, afastando-se, inclusive, qualquer condenação por danos materiais.

Contrarrazões no Id. 278546378.

Na sessão de 13/05/2025, o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes apresentou voto em que proveu o Recurso do Banco e julgou improcedente o pleito autoral.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório, pois, no meu entender, somente é possível a conversão quando há provas incontestes de que o Banco omitiu informação quanto ao tipo da contratação.

Sabe-se que a contratação na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) é legalmente admitida e amplamente utilizada por consumidores que não possuem margem consignável suficiente para obter empréstimos convencionais, não representando, por si só, prática abusiva ou vantagem desproporcional.

Inclusive, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o uso do cartão de crédito consignado é legítimo, desde que suas condições sejam claras e que o consumidor tenha pleno conhecimento dos termos acordados.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO." (STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese, o Banco Recorrente trouxe o “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG”, datado de 22/07/2015 e devidamente assinado pelo Apelado, no qual constam informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação. Vejamos:

Natureza da operação:
O CREDOR concede ao(
à) EMITENTE
, por solicitação deste(a), a operação de crédito assinalada no Quadro III, relacionada ao cartão de crédito consignado
ao qual o EMITENTE aderiu, nos termos do disposto no Termo de Adesão identificado no Quadro III acima, cujas características estão mencionadas
nos no
preâmbulo do presente título. Ao emitir a presente Cédula de Crédito Bancário (CCB) o(a) EMITENTE declara estar de acordo com as disposições contidas nas condições gerais da Cédula de Crédito Bancário, registradas perante o 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São Paulo em 16.07.2015 sob o nº 3592812, as quais foram disponibilizados ao (a) EMITENTE previamente à emissão do presente título e encontram-se disponíveis através dos canais de atendimento do BMG destacados no final do presente documento.

Dessa forma, a afirmação de que percebeu descontos em seu contracheque e, somente posteriormente, descobriu que se referiam a um Contrato de Cartão de Crédito Consignado que não teria firmado, não se sustenta. Isso porque a demanda judicial foi proposta 02 (dois) anos após o início dos descontos, sendo evidente a existência da relação contratual e a modalidade pactuada.

Não havendo qualquer elemento que indique que a parte Apelada foi levada a erro ou que houve ausência de informações relevantes, impõe-se a manutenção do contrato na forma originalmente pactuada, ou seja, como cartão de crédito consignado.

Ressalte-se que o cartão de crédito consignado possui características próprias, distintas do empréstimo consignado com desconto em folha, e sua conversão automática, com base apenas em alegações genéricas da Autora/Apelada, desprovidas de provas, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual. [...]. 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais." [...] (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024).

Com essas considerações,
acompanho o Relator
,
dou provimento ao Recurso
, reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JUL
GAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTES, ajuizada por
NIVALDO MOISES MARTINHAO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, com juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, bem como condenando a parte Apelante à devolução de valores cobrados a maior.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora afirmou que realizara contrato de empréstimo consignado com o banco apelado, vindo a descobrir posteriormente, após algum tempo realizando pagamentos por meio de desconto em sua folha de pagamento, que se tratava de Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou readequação do contrato para Empréstimo Consignado, com aplicação das taxas de juros pertinentes, bem como a devolução de valores.

A parte apelante, por sua vez, afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

O Exmo. Relator, em seu voto, entende que restou comprovado nos autos que o consumidor tinha ciência da modalidade contratada, razão pela qual dá provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Divergindo do Exmo. Relator, eu entendo que o recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Frise-se, neste ponto, que, além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado, constata-se das faturas que somente ocorreram transferências, via TED, para a conta do consumidor.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Diante dos fatos narrados, restou caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar à conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

O negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Assim, entendo que deve ser mantida a sentença que
determinou a conversão do contrato de
cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação de cada um dos “saques” realizados.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16ª C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017)

Igualmente, também entendo estar adequada a sentença no tocante à devolução de valores. Isso porque, se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
) tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples (e não de forma dobrada)
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5º do art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

Ante todo exposto, com a devida vênia ao Relator,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, de modo que, considerando a proporção anteriormente estabelecida, é devido 2% em favor dos advogados da empresa (mantendo-se suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da justiça gratuita deferido no primeiro grau para a parte consumidora) e 13% para em favor dos advogados da parte consumidora.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, contra a r. sentença de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancários de Cuiabá/MT, nos seguintes termos
“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil. – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença; – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e – O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.”

Segundo narrado na inicial o Autor/Apelado pretendia realizar a contratação de empréstimo consignado, tendo sido, no entanto, ludibriado a realizar a contratação de Cartão de Crédito Consignado, o qual afirma nunca ter utilizado.

Em seu voto, o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Por consequência, inverteu totalmente o ônus sucumbencial e condenando a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

A 2ª Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva pediu vistas dos autos e acompanhou o entendimento do Relator para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso.

Por sua vez, o 1ª Vogal, Des. Sebastião Barbosa de Farias divergiu do entendimento meritório manifestado pelo Relator e pela 2ª Vogal, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso.

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar o voto do RELATOR.

Com efeito, verifica-se que o Banco Apelante logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando nos autos o contrato celebrado, devidamente assinado pelo Apelado, o qual contém informações claras acerca da contratação de cartão de crédito consignado (assim constando não apenas nas cláusulas contratuais, mas no próprio cabeçalho da avença), juntamente com comprovante de disponibilização do valor do empréstimo em sua conta bancária e o envio de diversas faturas enviadas para sua residência.

Aliás, como indicado pela 2ª Vogal, observa-se que o Banco Recorrente trouxe
“Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG”
, datado de 22/07/2015 e devidamente assinado pelo Apelado, no qual constam informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação, a afastar o alegado desconhecimento do verdadeiro teor da avença
sub judice
.

Nesse cenário, considerando que a Instituição Financeira se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CDC, demonstrando a efetiva contratação, e ausentes elementos capazes de invalidar o contrato, não há falar conversão da modalidade contratual.

Com essas considerações, em consonância com o entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado sobre a
matéria,
VOTO
NO SENTIDO DE FAZER PREVALECER O VOTO PROFERIDO PELO DOUTO RELATOR
e acompanhado pela 2ª Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025